Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0711057-31.2025.8.07.0000 PACIENTE: IZAILSON CHAVES ROCHA DE FRANCA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ ANTUNES PRIMO JUNIOR em favor de IZAILSON CHAVES ROCHA DE FRANCA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia (id 70065281, p. 52/53) que recebeu a denúncia contra o paciente, bem como contra a decisão que a ratificou (id 70065279, p. 1/3), nos autos da Ação Penal n. 0720033-34.2024.8.07.0009. Em suma, aduz o impetrante que a denúncia fora recebida indevidamente contra o paciente, por estar ausente justa causa para o início da persecução penal, “dada a atipicidade de sua conduta” (id 70065277, p. 1). Alega que o acusado fora denunciado pelos crimes previstos nos Arts. 305 e 306, §1o, II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, mas que o paciente fora abordado em carro parado/estacionado, sem que houvesse qualquer perseguição policial ou flagrante da condução do automóvel. Conclui, desse modo, à luz do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que inexiste crime de embriaguez ao volante, pois não há comprovação de que o veículo estava em movimento sob a condução do paciente. Afirma que o Relatório Policial alterou o depoimento da testemunha, resultando em uma acusação injusta e tendenciosa, evidenciando-se a fragilidade dos elementos de prova produzidos, de modo a contaminar o processo penal, pois sua origem se vincula a um relatório sem isenção e sem fundamentação robusta. Alega que não há comprovação de que o paciente estava dirigindo o veículo sob efeito de álcool, pois o carro fora encontrado estacionado e com a porta aberta. Sustenta que a alteração indevida do depoimento do condutor-testemunha caracteriza violação aos princípios do devido processo legal e da verdade real, ensejando a nulidade do Relatório Final da autoridade policial, nos termos do artigo 564, IV, do CPP. Aponta a possibilidade de trancamento da ação penal no caso concreto, haja vista a ausência de elementos suficientes para a acusação, em razão da alteração do relatório policial. Aduz estarem presentes os requisitos para concessão de liminar, pois a persecução penal já fora iniciada e possui audiência de instrução marcada para 01/04/2025. Requer a concessão da liminar para trancar a Ação Penal n. 0720033-34.2024.8.07.0009 ou para suspender a persecução penal até o julgamento final do presente writ. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo-se definitivamente a ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, porque, ao contrário do que alega a Defesa, não há pronta evidência de constrangimento ilegal. Com efeito, a denúncia assim narrou a conduta delituosa imputada ao paciente (Processo n. 0720033-34.2024.8.07.0009, id 222520817): (....) o denunciado conduziu o GM-CHEVORLET CRUZE, placa JKK-8690 /DF, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcóolica, oportunidade em que colidiu contra VW / T-CROSS SENSE, placa REO3H52, o qual se encontrava estacionado no interior do estacionamento do Hospital Regional de Samambaia, e na sequência, afastou-se do local para fugir de responsabilidades que lhe seriam impostas. Diante disso, policiais militares foram acionados e, após obterem, através da vítima, a descrição e placa do veículo que provocou o acidente, iniciaram buscas e localizaram o automóvel parado em via pública. Na ocasião, os policiais avistaram o denunciado no interior do veículo, sentado no banco do motorista, com a porta aberta e, ao iniciarem a abordagem, imediatamente, perceberam que o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais como: forte odor etílico, olhos avermelhados, andar cambaleante com dificuldade de se manter em pé e diálogo desconexo. (...) [grifamos] Como se verifica, a denúncia afirmou que a narrativa dos fatos e a descrição do veículo causador da colisão aos policiais fora realizada pela vítima, o que se coaduna perfeitamente com o depoimento do policial militar, condutor do flagrante. Vejamos (id 70065281, p. 6): Nesta dada por volta das 5h 50min foi acionado por intermédio do COPOM com o fito de promover intervenção policial em um acidente de trânsito sem vitimas, ocorrido no estacionamento do HRSAM; ato contínuo deslocou-se ao cenário fático onde foi recepcionado por CLEITON SANTOS CRUZ o qual noticiou que se encontrava com o seu veículo parado no interior do estacionamento daquele nosocômio onde aguardava atendimento médico de um familiar quando sentiu uma colisão na traseira do seu automóvel; que o sujeito provocador do acidente, logo após o fato, deixou o local sem tratar sobre os prejuízos materiais; que o solicitante forneceu os dados do veículo provocador do acidente qual seja, GM CRUZE, de cor verde, ostentando placas JKK8690/DF; ciente das informações, seguiu no encalço do suspeito, logrando êxito em localizá-lo na QN 122, conjunto 7, em frente à Distribuidora de Bebidas Royal, via pública, Samambaia/DF; ao aproximar-se do automóvel em tela, percebeu que dois pneumáticos, sendo um dianteiro e outro traseiro se encontravam furados, acreditando que esta foi a razão do suspeito não prosseguir seu percurso; que o condutor se encontrava no interior do veículo com a porta aberta, sentado ao banco do motorista; que efetuou a sua abordagem, verificando que se tratava de IZAILSON CHAVES ROCHA DE TRANÇA; que tal pessoa apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais como: forte odor etílico, olhos avermelhados, andar cambaleante e diálogo desconexo, demonstrando dificuldades em manter-se em pé; ofertado o teste do etilômetro, houve recusa por parte do abordado; [grifamos] Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes a justa causa e os requisitos processuais para persecução penal, haja vista que os elementos de prova demonstram ter havido testemunha ocular da colisão causada pelo paciente e de sua fuga na direção do veículo, para eximir-se de eventual responsabilidade penal ou civil que pudesse lhe vir a ser atribuída. Ademais, sabe-se que o trancamento da ação penal, como objetiva o impetrante, é medida excepcional, que se justifica apenas quando evidenciadas, de plano, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentem a acusação ou a extinção da punibilidade, requisitos tais que não ocorrem na hipótese. A rigor, os fundamentos expostos na petição dependem de exame mais aprofundado que não se admite nesta estreita via de cognição sumária, que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo órgão colegiado competente, de modo que não há constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa e de plano, neste momento processual, a justificar a medida de urgência ora pleiteada. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator